Tribunal: STJ
Processo: 1012158-90.2016.8.26.0590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553649 - SP(2024/0022398-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: TEREZA TORRESI CARASSINI
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CRITÉRIOS
PARA CÁLCULO. REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ.
1. Hipótese em que o acórdão recorrido extraiu a forma a ser adotada para o cálculo do
benefício de pensão por morte, a partir do detido exame das provas dos autos e das
regras estabelecidas no regulamento do plano de benefícios da entidade fechada de
previdência privada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f8de53ef-81cb-4536-917f-50079c053e30

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553649 - SP(2024/0022398-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: TEREZA TORRESI CARASSINI
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CRITÉRIOS
PARA CÁLCULO. REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ.
1. Hipótese em que o acórdão recorrido extraiu a forma a ser adotada para o cálculo do
benefício de pensão por morte, a partir do detido exame das provas dos autos e das
regras estabelecidas no regulamento do plano de benefícios da entidade fechada de
previdência privada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - Petros decisão mediante a qual neguei provimento ao agravo por
ela interposto por considerar incidentes as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Afirma a agravante que o tema em discussão nos autos é exclusivamente de
direito e encontra-se devidamente prequestionado, insistindo na alegação de violação
aos arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 9o, 16, § 2o, 17, 18, § 2o, 19, 68, todos da Lei Complementar no
109/ 2001; e 6o da Lei Complementar
sob o argumento de que, para a
108/2001,
apuração do valor do benefício de complementação de pensão por morte, o disposto no
do regulamento da Petros não pode ser interpretado isoladamente, devendo
art. 31
ser combinado com as regras estabelecidas nos arts. 15, 41 e 43 do mesmo estatuto.
A agravada não apresentou impugnação (fl. 841).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54729193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:33
Código de Controle do Documento: 6a744924-3483-4114-8e26-b276e5bfc7c3

Conforme demonstrei na decisão agravada, no caso presente, não se
discute a alteração dos índices de reajuste de proventos de complementação de
pensão por morte, hipótese que demandaria a prévia formação de fonte de custeio, nos
termos da consolidada jurisprudência deste Tribunal, mas a forma a ser adotada para o
cálculo do referido benefício, nos termos previstos no regulamento do plano de
benefícios, conforme ressaltado na seguinte passagem do voto condutor do acórdão
recorrido transcrita em minha decisão e ora reproduzo (fls. 639-640):

Pois bem, o artigo 32 do Regulamento do Plano, que reproduz o disposto no
originário artigo 31, vigente quando da inscrição do de cujus no plano de
previdência privada, define os exatos critérios para a suplementação da pensão
por morte, a saber:
A suplementação da pensão será constituída de uma parcela familiar igual a
50% (cinquenta por cento) do valor da suplementação da aposentadoria que
o mantenedor-beneficiário percebia, ou daquela a que teria direito se, na
data do falecimento, fosse aposentado por invalidez, e mais tantas
parcelas iguais, cada uma a 10% (dez por cento) do valor da mesma
suplementação de aposentadoria, quantos forem os beneficiários, até o
máximo de 05 (cinco).
Portanto, nos termos do mencionado artigo, para a elaboração do cálculo deve-se
tomar como base somente o valor pago a título de suplementação de
aposentadoria ao beneficiário do falecido, de modo a chegar-se ao valor devido a
título de suplementação de pensão.
Desse montante, extrai-se 50% que somado a parcela de 10%, por dependente,
resultará no valor devido.
Os critérios utilizados pela requerida, entretanto, dissociam-se das regras
estabelecidas no Regulamento Básico de Benefícios, pois aplica percentual sobre
o valor pago pelo INSS, quando o correto é aplicar sobre o que fora por ela
desembolsado a título de suplementação de aposentadoria.
Importa ressaltar, outrossim, que os artigos 41 e 42 do Regulamento, sobre os
quais se assenta a sentença recorrida, nada dispõem acerca do cálculo inicial do
benefício em discussão objeto da lide , cuidando, em última análise, de critérios de
reajustes.

Diante disso, ao contrário do que insiste em afirmar a agravante, a alteração
da conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório das cláusulas do regulamento do plano de benefício, procedimento vedado
no âmbito do recurso especial.
Nesse sentido, aos precedentes citados na decisão agravada, acrescento as
seguintes ementas de acórdãos proferidos em casos recentes, que examinaram casos
absolutamente idênticos de cálculo de complementação de pensão por morte de
beneficiária da Petros:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. 1. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. SUPLEMENTAÇÃ
BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO. CONFORMIDADE COM O
Documento eletrônico VDA54729193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:33
Código de Controle do Documento: 6a744924-3483-4114-8e26-b276e5bfc7c3

REGULAMENTO
DA
PETROS.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO DA
7/STJ.
PROVA. AFASTAMENTO. 2. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 3.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Modificar
o
entendimento
do
Tribunal
local
(acerca
do cálculo da suplementação da pensão por morte) não prescindiria do reexame
de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice das Súmulas 5 e
não sendo caso, também, de revaloração da prova produzida.
7/STJ,
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no ARESP
Terceira Turma, Relator Marco Aurélio
1.966.193/RJ,
Bellizze, DJ 15.6.2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE
REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. BASE
DE CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER
DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração .
2. O Tribunal de origem consignou que a base de cálculo da
da suplementação da pensão é o valor da suplementação da aposentadoria
recebida pelo falecido esposo da recorrida quando de seu óbito, não podendo a
recorrente utilizar o salário-real-de-benefício para cálculo desta suplementação.
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria
interpretação de cláusula contratual e revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, providências inviáveis em sede de recurso especial, a teor do que
dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame
do feito, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJ
AREsp 1.742.279/SP,
1.7.2021)

Reafirmo, pois, incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:33
Código de Controle do Documento: 6a744924-3483-4114-8e26-b276e5bfc7c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.553.649 / SP
Número Registro: 2024/0022398-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10121589020168260590
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: TEREZA TORRESI CARASSINI
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: TEREZA TORRESI CARASSINI
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
Documento eletrônico VDA55078529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:02
Código de Controle do Documento: 52914055-78c5-4a5c-a722-4aef9cc24e5e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:02
Código de Controle do Documento: 52914055-78c5-4a5c-a722-4aef9cc24e5e